Tribunal: TJDFT
Processo: 0743100-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743100-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RALYSSON RANGEL DE SOUSA COSME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. PARCIALMENTE AFASTADA. 1. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa feita, bastando que o agente tenha o dolo de incutir temor na vítima, não importando a efetiva intenção de concretizar o mal ameaçado. 3.1. Se a vítima procurou a autoridade policial para relatar os fatos e pedir a fixação de medidas protetivas, por óbvio o fez porque se sentiu atemorizada com as ameaças perpetradas pelo acusado, as quais estão efetivamente demonstradas nos autos. 2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o depoimento dos policiais, na qualidade de vítimas, corroborado por relato de testemunha, são convergentes no sentido de que o acusado, praticou os crimes de dano qualificado, desacato e resistência. 3. Os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, mesmo que na qualidade de vítimas de conduta delituosa, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos. 4. Não se aplica o princípio da consunção entre o crime de resistência e o de desacato, porquanto a resistência não é meio necessário para a prática do desacato. Além disso, os respectivos tipos penais protegem bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios distintos. 5. Impõe-se a exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal, no tocante aos crimes de dano qualificado, desacato e resistência, pois não se verifica que os delitos tenham sido cometidos em nenhuma das hipóteses justificadoras de sua incidência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 147 do Código Penal e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não foram comprovadas as ameaças. Assevera ser incabível o aumento de pena, uma vez que não se trata de relação doméstica, e o acusado não mais se relaciona com a vítima; b) artigos 163, 329 e 331, todos do Código Penal e 386 do CPP, requerendo a absolvição dos delitos de dano qualificado, resistência e desacato por insuficiência probatória. Defende, ainda, a aplicação do princípio da consunção para os delitos de resistência e desacato, por terem sido praticados dentro de um mesmo contexto fático e temporal; c) artigos 33, 44 e 59, todos do CP, pleiteando o redimensionamento quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, conquanto incabível regime mais gravoso do que aquele determinado pelo quantum da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 147 163, 329 e 331, todos do CP e 386 CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o conjunto probatório é coeso e harmônico no sentido de demonstrar que o intento do réu era de intimidar a vítima, com a promessa de um mal grave e injusto, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal. Realmente, a vítima afirmou tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, que o réu, seu ex-companheiro, se aproximou dela, bastante alterado, proferindo xingamentos e afirmando que iria matá-la. Tal relato foi confirmado pelo depoimento da testemunha Adilia, que narrou ter ouvido o acusado dizer a vítima que a mataria. Portanto, as palavras utilizadas pelo acusado e o contexto em que se deram os fatos caracterizam promessa de mal injusto e grave, sendo certo que a conduta foi suficiente para causar temor na ofendida, tanto que ela, na oportunidade, correu para a casa da vizinha, procurou a autoridade policial e pediu a fixação de medidas protetivas. ... Em relação ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III. CP) do mesmo modo, não há dúvida de sua materialidade e que teria sido causado realmente pelo acusado. Isso porque, conforme se extrai do Ofício n. 8/2024 e documentos a ele acostados (id 60273581), a viatura não possuía alteração na tampa traseira da viatura no início do serviço, tendo retornado amassada em decorrência do chute proferido pelo réu, causando os danos evidenciados nas fotos de id 60273581 – p. 8/11. Ademais, as testemunhas policiais Rodrigo e Felipe ouvidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, confirmam que ao abordarem o acusado, que se encontrava bastante alterado, ele resistiu à determinação policial, ameaçando os agentes, além de ter dado um chute no veículo, amassando a traseira da viatura. O fato foi confirmado pela testemunha Adilia, que narrou ter presenciado o apelante chutar o bem. Inviável, destarte, o pedido de absolvição. Sobre o crime de resistência (art. 329, CP), Cleber Masson descreve-o como “uma forma mais grave de desobediência, crime tipificado pelo art. 330, em razão do emprego em sua prática de violência ou ameaça.” Em suas palavras: .... No caso dos autos, dúvida não há quanto à resistência do acusado em obedecer aos comandos policiais, com emprego de violência e ameaça, tendo o próprio acusado confirmado que teria desferido um tapa no agente Felipe, ainda que sob a justificativa que teria sido agredido primeiro, alegação que se encontra isolada nos autos. ... Da mesma maneira, devidamente demonstrado o crime de desacato (art. 331, CP), uma vez que, como o próprio réu reconheceu e foi relatado pelas testemunhas, o recorrente proferiu xingamentos contra todos os agentes, ofendendo a honra dos funcionários públicos. ... Por fim, não é caso de aplicação do princípio da consunção para os delitos de resistência e desacato como pretende a Defesa. Isso porque a resistência não é meio necessário para a prática do desacato ou vice-versa. Além disso, os respectivos tipos penais protegem bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios distintos. .... No ponto, pretende a Defesa seja afastada a agravante a que alude o art. 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal. Alega não se tratar de relação doméstica, já que o acusado não mais se relacionava com a vítima. Sem razão. Além de a vítima e o réu terem afirmado que, embora não se relacionassem mais, estavam morando na mesma residência, da dinâmica delitiva sobressai que o delito foi praticado com prevalência da relação de cohabitação. Assim, nessa fase intermediária, mantém-se o aumento da pena para 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a qual é tornada definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição (ID 66537524). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao susposto malferimento ao artigo 33 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME .... II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do paciente e a pena inferior a 4 anos, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 33, § 2o, c, do Código Penal autoriza a fixação de regime inicial semiaberto para condenados reincidentes, mesmo quando a pena imposta é inferior a 4 anos, desde que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a medida. 4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a fixação do regime semiaberto, com base na reincidência do réu, o que justifica a adoção de regime mais gravoso como medida necessária para a reprovação e prevenção do crime, atendendo ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a imposição de regime inicial semiaberto para réus reincidentes, independentemente do quantum da pena, conforme entendimento consolidado no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, sendo descabida a alegação de constrangimento ilegal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 946.497/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao indicado vilipêndio aos artigos 44 e 59, ambos do CP, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. No aspecto, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023